Tribunal: TCU
Processo: 032.372/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10496/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.372/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Silva Caldara (XXX.718.847-XX); Claudio Flores Serra Lima (XXX.239.397-XX); Eduardo dos Santos da Silva (XXX.042.607-XX); Felipe Soeiro Teixeira (XXX.768.797-XX); Felippe Felix (XXX.959.697-XX); Ingrid Cristine Paes Gonzalez (XXX.633.477-XX); Jessica Xavier da Silva Santos (XXX.819.187-XX); Marcelo Zylberberg (XXX.890.187-XX); Paula Guimaraes Postico (XXX.641.557-XX); Tatiana Silva Araujo (XXX.320.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.